Tribunal: TJDFT
Processo: 0749520-33.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA: RELEVÂNCIA À AFERIÇÃO DA VERDADE REAL. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL. ELEMENTARES DO TIPO DEMONSTRADAS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo denunciado em face da sentença que o condenou nas penas do delito do artigo 129, caput, do Código Penal fixando a pena em 3 (três) meses de detenção em regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (art. 44, §2o, do CP), a ser cumprida nos moldes do Juízo das Execuções com competência para o caso. Alega o recorrente insuficiência de prova da autoria delitiva, afirmando que a única prova da autoria apresentada foi o testemunho da vítima. Pede a reforma da sentença e a sua absolvição.
2. Recurso tempestivo (ID 41464250). Contrarrazões apresentadas (ID 41464253). Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 41973541).
3. A conduta de ofender a integridade física da vítima é fato que se amolda ao artigo 129, caput, do Código Penal.
4. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando a Ocorrência Policial no 3497/2021-30a DP (ID 41463372), o LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO No 21055/21 (ID 41463374), enfim, os elementos informativos da persecução penal e os depoimentos da vítima se mostram harmônicos entre si e aptos a comprovar a existência de ofensa à integridade corporal e que o sentenciado ocasionou lesão contusa, não merecendo prosperar a alegação do réu de que a única prova da autoria apresentada foi o testemunho da vítima.
5. A conduta do acusado se amolda ao crime tipificado no artigo 129, caput, do Código Penal.
6. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento, não havendo de se falar em insuficiência de provas para a condenação.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
8. A Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, § 5o da Lei 9.099/95.